Tribunal: TJMT
Processo: 1005300-41.2017.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005300-41.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAILTON KLEBER TENORIO - CPF: 805.164.591-04 (AGRAVADO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO), PATRICIA SILVA SOUZA - CPF: 032.566.761-62 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA - CNPJ: 09.195.379/0001-07 (AGRAVANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDA
–
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO INTERNO – ARGUIÇÃO REJEITADA –
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
...

1.
“
Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno
” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP). 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Civil nº
1005300-41.2017.8.11.0003
– Classe 198 – CNJ – Rondonópolis, interposto pela agravante contra RAILTON KLEBER TENORIO, desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença que, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar
“a requerida a revisar o contrato entabulado entre as partes e amortizarem corretamente os pagamentos feitos a maior, considerando os termos do Laudo Pericial que foi devidamente homologado sem interposição de recursos, tudo a ser apurado em liquidação de sentença”
a r. sentença ainda, condenou a Incorporadora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id nº 171318185).

A agravante incialmente, afirma, que
o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 932, inciso IV, do CPC, que autoriza o julgamento do recurso por decisão monocrática do Relator.

Reedita os argumentos usados em seu apelo, sustentando que
“o laudo pericial é inconclusivo tendo em vista que não apura o valor devido pelo Agravado em
(seu favor),
tendo em vista que resta determinado através da r. sentença que novamente os valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença”
afirmando ser “
visível a necessidade de complementação do laudo pericial para que nos autos do cumprimento de sentença não seja realizado nova prova pericial
(...)
resta
(ndo)
demonstrado a necessidade de esclarecimentos técnicos buscando evitar assim rediscussão em sede de cumprimento de sentença, em observância a celeridade processual” .

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno
, para reformar a decisão recorrida, julgando improcedente todos os pedidos postulados pelo autor/apelado/agravado
(cf. Id. nº 174055688)

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 176764695).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ é “
permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015
”, sendo que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.008.073/MG).

A propósito:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1º, AMBOS DO CPC/2015. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno. 4. Agravo interno não conhecido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. (...) 1. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.894.750/SP – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Quanto ao mérito, o agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação interposto pela aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“Embora a Incorporadora/apelante alegue que teve seu direito defesa cerceado, pela homologação do laudo pericial, tido por ela como inconclusivo, verifico que razão esta não assiste, visto que, apresentado o laudo pericial, foi oportunizado às partes manifestarem-se sobre as conclusões do laudo pericial contábil.

A apelante impugnou o laudo pericial e requereu nova perícia, por ter discordado da sua conclusão, indicando Assistente Técnico para o acompanhamento, indicando os pontos que ao seu ver, estariam equivocados (cf. Id. nº 167957561).

O Perito Reinaldo Camargo Do Nascimento, nomeado em Juízo, apresentou os devidos “Esclarecimentos” combatendo, todos os argumentos utilizados pela Ré/apelante (cf. Id. nº 167957567).

Novamente, irresignada a Ré/apelante se opôs ao Laudo Pericial, requerendo também, “a designação de Audiência de Instrução e Julgamento” (cf.Id. nº 167957577).

Novamente, o douto Perito, compareceu aos autos, esclarecendo novamente, todas as insurgências levantadas pela apelante (cf.Id. nº 167957592).

Em sequência, o laudo pericial foi homologado, sob o fundamento de que “tendo o laudo pericial observado os limites objetivos da coisa julgada e utilizado metodologia adequada, apresentando fundamentação clara e consistente, deve a conclusão nele contida prevalecer, inclusive, sobre as alegações unilateralmente elaboradas por uma das partes, impondo-se a sua homologação” (cf. Id. nº 167957593).

Verifica-se, assim, que não houve ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, já que a ré/apelante teve a oportunidade de exercer o seu pleno direito de defesa ao impugnar o laudo pericial e obteve provimento judicial fundamentado de forma adequada e suficiente acerca dos motivos do convencimento do julgador, ainda que de forma sucinta.

Ademais, não há, nos autos, indícios capazes de ensejar dúvida razoável acerca da imparcialidade do perito designado pelo Juízo ou qualquer fato concreto apto a infirmar as conclusões do laudo pericial, a fim de ensejar a realização de nova perícia.

Outrossim, a impugnação a do laudo pericial por inobservância do disposto no art. 473 do Código de Processo Civil mostra-se genérica, tendo em vista que cabe a parte inconformada apontar, especificamente, o suposto descumprimento da normal processual, o que não ocorreu no caso dos autos.

Nesse contexto, ante a inexistência de quaisquer vícios ou irregularidades que comprometam o laudo pericial, o retorno dos autos à instancia originaria para realização de nova perícia se mostra incabível”

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de
cerceamento de defesa ante a ausência de esclarecimentos técnicos do laudo pericial homologado
, já refutada, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a impossibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e destaquei).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023